Tribunal: TJPA
Processo: 0818428-30.2023.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10647 - Processo Legislativo
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0818428-30.2023.8.14.0000

RECORRENTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO PARÁ

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DOS PROCURADORES MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pará, impugnando os arts. 20, §5º, 21 e 30 da Lei Municipal nº 17.360/2009, alterada pela Lei nº 18.044/2021, do Município de Marabá, que destina 50% dos honorários de sucumbência dos procuradores municipais a um Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Marabá pode legislar sobre a destinação de honorários de sucumbência de procuradores municipais, criando um fundo especial, sem invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CRFB/1988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A norma impugnada, ao dispor sobre o desconto e destinação dos honorários de sucumbência, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, violando o art. 22, I, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que os honorários sucumbenciais compõem a remuneração de advogados públicos, sendo vedada a criação de regras estaduais ou municipais que interfiram na destinação dessa verba, salvo nos limites impostos pelo teto constitucional.

5. A legislação municipal que determina a destinação compulsória de honorários para um fundo especial é inconstitucional, interferindo na autonomia dos procuradores municipais sobre sua remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 20, §5º, 21 e 30 da Lei Municipal de Marabá nº 17.360/2009, com efeitos ex tunc.
"Tese de julgamento: 1. É inconstitucional a legislação municipal que dispõe sobre o desconto e destinação de honorários de sucumbência de procuradores municipais, por se tratar de competência privativa da União."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, I; 37, XI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7014, Rel. Min. Edson Fachin, j. 28.11.2022; STF, ADI 6159, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24.08.2020.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade,
EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

com efeito,
ex tunc
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pará
, em face
da Lei Municipal nº 17.360, de 20 de julho de 2009, alterada pela Lei Municipal nº 18.044, de 1º de julho de 2021, que dispõe sobre os honorários advocatício dos Procuradores do Município de Marabá, prevendo que 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência devem ser destinados a um fundo para promover o reaparelhamento do órgão e o custeio de programas de qualificação profissional do seu quadro de pessoal.

O autor, em síntese, alegou que o conteúdo normativo do §5º do art. 20 e do caput do art. 21, restritamente às expressões “50% (cinquenta por cento)” e “pagos semestralmente”, e do § 1º do art. 30, limitado à expressão “será composto das verbas referidas no §5º do art. 20, desta Lei”, é verticalmente incompatível com a Constituição do Estado do Pará, violando, ademais, normas sensíveis de reprodução obrigatória agasalhadas na Constituição Federal, além de estar caracterizada a sua inconstitucionalidade por invadir a competência normativa prevista no art. 22, inciso I da CF/88.

Requereu ainda a concessão de medida cautelar,
ad referendum
do Pleno do Tribunal, para fins de suspensão imediata da eficácia dos arts. 20, §5º, 21 e 30 da Lei Municipal de Marabá nº 17.360/2009, COM EFEITO
EX TUNC,
nos termos do art. 179, § 6º do RI-TJPA.

Em despacho de Id nº 17814618 fora determinada a intimação do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Marabá e do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Marabá para se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias.

O Prefeito Municipal de Marabá apresentou informações (Id nº 18113970), defendendo a constitucionalidade da norma impugnada.

A Câmara Municipal de Marabá não apresentou informações nos termos da certidão de Id nº 18602624 - Pág. 1.

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação de Id nº 18781862 - Pág. 1/2 requereu a “efetiva notificação da Câmara Municipal de Marabá, para que prestem as informações necessárias, para que, somente, após, possamos firmar o posicionamento Ministerial que o caso requer”.

A Câmara Municipal de Marabá, por meio de seu Presidente, apresentou informações de Id nº 18831970 - Pág. 1/2 defendo a constitucionalidade da norma impugnada.

O Ministério Público do Pará, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela procedência da inicial, conforme Id nº 19019726.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Inicialmente, observo presentes os requisitos necessários para o conhecimento da ação, motivo pelo qual a conheço e passo a apreciá-la.

Registro ser pertinente converter o julgamento da medida cautelar em julgamento de mérito, com fulcro no art. 12 da Lei 9.868/1999, considerando que o processo se encontra plenamente instruído para a análise definitiva da controvérsia constitucional.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

A controvérsia da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI diz respeito à
impugnação da norma estabelecida nos arts. 20, §5º, 21 e 30 da Lei Municipal de Marabá nº 17.360/2009
, conforme a seguir:

Art. 20. Aos Procuradores do Município são assegurados os direitos vantagens concedidos aos demais servidores públicos do Município, inclusive os previstos na Lei 17.331/2008, além daqueles estabelecidos por esta Lei.

(...)

§ 5º O montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) dos valores arrecadados a título de honorários será destinado ao Fundo de que trata o Art. 30 desta Lei.

Art. 21. Serão depositados em conta especifica 50% (cinquenta por cento) dos honorários de que trata o § 4º do Art. 20 desta Lei, os quais deverão ser partilhados entre os procuradores de carreira, Procurador Geral do Município e ao Procurador Geral Adjunto, de modo proporcional as classes e pagos semestralmente, conforme dispuser regulamento interno do Conselho Superior. (Redação dada pela Lei Municipal nº 18.044, de 1º de julho de 2021)

(...)

Art. 30. Fica instituído o Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município que tem por finalidade promover o reaparelhamento do órgão e o custeio de programas de qualificação profissional do seu quadro de pessoal.

§1º O Fundo Especial da Procuradoria Geral será composto das verbas referidas no § 5º do art. 20, desta Lei e custeará a participação periódica, no mínimo duas vezes por ano, no Município ou no Estado ou em outro Estado da Federação, de todos os Procuradores em cursos de capacitação e atualização de interesse da Administração

No caso em tela, denota-se que os dispositivos questionados autorizam o desconto de 50% do valor dos honorários advocatícios que fazem jus os Procuradores Municipais de Marabá, destinando o valor descontado para um
Fundo Especial da Procuradoria Geral, criado pela mesma norma combatida, e que custeia a participação periódica, no mínimo duas vezes por ano, no Município ou no Estado ou em outro Estado da Federação, de todos os Procuradores em cursos de capacitação e atualização de interesse da Administração.

Acontece que a norma municipal combatida, ao conceder desconto de 50% sobre honorários de sucumbência, destinando-os à Fundo Especial da Procuradoria, legislou acerca do pagamento de honorários advocatícios, ofendendo assim a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” (CRFB, art. 22, I). Nesse sentido:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei n. 20.634, de 2021, do Estado do Paraná. Programa estadual de parcelamento de débitos por meio do qual se concede desconto sobre honorários de sucumbência titularizados pelos procuradores daquele estado. Norma de caráter processual. Violação ao art. 22, I, e 61, § 1º, II, e, da Constituição. Competência da união para edição de norma de caráter processual. Afronta a precedentes que reconhecem a natureza remuneratória dos honorários advocatícios. Ação direta julgada procedente. 1. Em mais de uma oportunidade, esta Corte assentou que a ANAPE (Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal) é parte legítima para questionar, através de ação direta, temas afetos à remuneração da classe que representa.
2. A norma estadual, ao conceder desconto de 85% sobre honorários de sucumbência, devidos em ações tributárias e execuções fiscais ajuizadas, criou nova regência para o pagamento de honorários advocatícios, de modo a ofender a regra de competência privativa da União para legislar sobre “direito processual” ( CRFB, art. 22, I)
. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se, assim, ao teto constitucional. É uma decorrência lógica de tal premissa a noção de que o Estado não pode transigir e conceder benefício fiscal que recai sobre parcela autônoma componente da remuneração dos seus Procuradores. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 7014 PR, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 16-12-2022 PUBLIC 19-12-2022)

Sobre a matéria,
ressalto que não necessita de maiores digressões, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os honorários advocatícios podem compor a remuneração de determinadas carreiras públicas, sujeitando-se ao limite remuneratório previsto
no art. 37, XI, da Constituição
.
Por derradeiro, entende-se que o Município não pode determinar desconto no valor dos honorários de sucumbência e criar Fundo Especial destinando o valor descontado.

Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Recebimento de honorários sucumbenciais por advogados públicos. Procedência parcial. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 10, XII; 49, § 2º, V; 90-A e 90-B da Lei Complementar Estadual nº 56/2005, e do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 201/2014, ambas do Estado do Piauí, que disciplinam o pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos
: (i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; (ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e (iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da
Constituição
(ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e
ADI
6053,
Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”.
(STF - ADI: 6159 PI 7000256-65.2019.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/11/2020)

Ademais, a Constituição do Estado do Pará, de 1989, em seus artigos 51, 52 e 56, determina o seguinte:

Art. 51. O Estado do Pará é dividido em Municípios, dotados de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos assegurados pela Constituição Federal e por esta Constituição.

Art. 52. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, respeitados os princípios e preceitos estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

Art. 56. Além do exercício da competência comum com a União e o Estado e de sua competência tributária, prevista na Constituição Federal, compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

Ora, a interpretação da norma é clara no sentido de que não compete ao Município legislar acerca do Direito Processual, não admitindo se falar em desconto de 50% nos honorários sucumbenciais, ainda que os destinando à Fundo revertido em favor da capacitação dos próprios procuradores.

Por bem, entende-se que por se tratar de verba remuneratória, podem e devem os Procuradores gozarem da integralidade dos honorários, desde que limitados ao teto constitucional, e disporem como bem entenderem.

Neste sentido, verifica-se a inconstitucionalidade formal da norma, que, em razão das alterações promovidas no texto original, interfere no recebimento dos honorários advocatícios dos Procuradores Municipais de Marabá e destina-os obrigatoriamente a um Fundo criado para custear despesas de
capacitação e atualização dos próprios Procuradores, conforme o interesse da Administração.

Assim, entendo que a supracitada lei proposta pela Câmara de Vereadores de Marabá invadiu a competência privativa da União ao dispor sobre o tema, vez que legisla acerca de direito processual.

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente Ação Direta e o faço para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
dos arts. 20, §5º, 21 e 30 da Lei Municipal de Marabá nº 17.360/2009,
com efeitos
ex tunc,
nos termos do art. 179, § 6º
do Regimento Interno deste Tribunal.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2025